Tribunal: TJSP
Processo: 2243657-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para formação da culpa, ou concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia – Impossibilidade.
Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para formação da culpa, ou concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia – Impossibilidade.
Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Neste caso, ao que consta, a demora para o encerramento da instrução não decorreu de desídia do Juízo ou do Órgão de Acusação – Desse modo, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Ordem denegada.